Tribunal: TJDFT
Processo: 0712828-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECORRENTE VENCIDO. APLICAÇÃO DO ART. 55 DA LEI 9099. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Recurso adequado e tempestivo.
4. Alega o embargante haver contradição no acórdão prolatado sob o argumento de que o recurso inominado apresentado foi conhecido e não provido, sendo, pois, cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
5. Com razão o embargante. Aos juizados especiais aplica-se o art. 55 da Lei n. 9099/95, que prevê a condenação do recorrente vencido em honorários advocatícios, os quais devem ser fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
6. Embargos de declaração ACOLHIDOS para alterar o item 11 do Acórdão, que passa a conter o seguinte teor: "11. O recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação”.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.